Tribunal: TCU
Processo: 029.832/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1944/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão militar pelo Comando do Exército; Considerando as propostas uníssonas da então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão de que o percentual (28,00%) informado no campo Percentual (%) nos dados da ficha financeira, para a rubrica C03 - ADIC TP SV (Vantagem de caráter pessoal - Adicional por tempo de serviço), é maior que o "Tempo de serviço até 29/12/2000" descontado o Tempo de inciativa privada e tempos dos incisos I, III e VI do art. 137 da Lei 6.880/80; Considerando que na passagem para a inatividade, o militar instituidor contava, excluindo os acréscimos a que se referem os itens I, III e VI do art. 137, da Lei 6.880/1980, com 27 anos e 4 meses e 16 dias de serviço, fazendo jus a 27% de gratificação por tempo de serviço; Considerando, entretanto, o valor irrisório da diferença inquinada (de 28% para 27%), deve ser aplicada ao caso a jurisprudência desta Corte, iniciada pelo Acórdão 9438/2021-TCU-Primeira Câmara , no sentido de que "o valor insignificante de parcela incluída irregularmente em ato de concessão de aposentadoria ou pensão pode ensejar em caráter excepcional o julgamento pela legalidade do ato, com o devido registro, em observância aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da economicidade, desde que adotada medida para a regularização financeira da falha"; Considerando que o ato pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, uma vez que foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de ocorrência de apreciação tácita da legalidade; Considerando a presunção de boa-fé das interessadas; ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17, III, 143, II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, bem como nas Súmulas TCU 276 e 279, em considerar excepcionalmente legal e conceder o registro ao ato de pensão militar em favor das interessadas identificadas no item 1.1, além de expedir as determinações abaixo: 1. Processo TC- Processo 029.832/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Fabiana Kelly Bandeira de Souza (XXX.155.254-XX); Maurithania Valeria Bandeira de Souza (XXX.702.704-XX); Zilda de Souza Bandeira (XXX.737.634-XX); Zilma Fatima Bandeira de Souza (XXX.160.364-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao Comando do Exército que: 1.7.2.1. ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos atuais contracheques das interessadas, a parcela referente ao ADIC TP SV (Vantagem de caráter pessoal - Adicional por tempo de serviço) para 27%, considerando que deve ser descontado o tempo de inciativa privada e tempos dos incisos I, III e VI do art. 137 da Lei 6.880/80, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.